Tribunal: STF
Processo: Rcl 67129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.412.069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MATÉRIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Boticário Produtos de Beleza Ltda. — Nova Denominação Social de Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda., em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no Processo nº 0033837-78.2013.8.07.0015, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 1.412.069-RG/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, opôs embargos à execução fiscal referente à exação do ICMS, que foram julgados procedentes “para reconhecer a inexigibilidade do crédito executado, declarando extinto o executivo fiscal”. Informa que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios (fixados em R$ 1.000,00), uma vez que o Juízo reclamado compreendeu que o débito executado teria sido gerado por erro cometido pela reclamante.

    3.  Noticia que  o Tribunal reclamado deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, ora beneficiário, “tendo entendido que impõe-se a incidência dos parâmetros previstos nos §§3º e 4º do artigo 85, mostrando-se razoável a fixação no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa”. Discorre que opôs embargos de declaração ao argumento de que “saiu-se vencedora na demanda, tendo sido a execução fiscal extinta”, e que “não haveria qualquer proveito econômico por parte do Fisco, assim os honorários poderiam ser fixados com base na apreciação equitativa do juiz, com fundamento na regra do art. 85, §8º, do CPC/2015, assim, devendo ser mantida a verba honorária fixada na origem”. Todavia os aclaratórios foram rejeitados.

    4. Relata a interposição de recurso especial que, admitido pela Corte local, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça que “determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo para aguardar o julgamento do Tema 1.076/STJ”. Informa que “os autos permaneceram sobrestados até o julgamento do paradigma pelo Eg. STJ, e, em 12.01.2022, foi proferida nova decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a qual negou seguimento ao apelo por entender que a decisão recorrida estava de acordo com o que restou decidido no Tema 1.076/STJ”.
 
    5. Aduz que interpôs agravo interno, “ao qual negou-se provimento, mais uma vez, aplicando-se o Tema 1.076/STJ”. Assevera que “o precedente qualificado do Tema 1.076/STJ, foi objeto de recurso extraordinário, regularmente admitido e, em momento subsequente, este Eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 1.255 – RE nº 1.412.069”.
   
    6. Relata que opôs novos embargos de declaração, de modo a apontar o fato superveniente supra mencionado, bem como, para requerer o sobrestamento do feito até decisão final do STF. Todavia, foram desacolhidos. Assim, alega a propositura da presente reclamação “visando garantir a observância da decisão proferida por esse Eg. STF, que reconheceu a repercussão geral do RE nº 1.412.069 – Tema 1.255”.

    7. Pleiteia, ao argumento de perigo de dano/possibilidade da ineficácia da medida rogada, provimento liminar para que se determine a suspensão imediata do ato reclamado, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de cassar o ato proferido pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, determinando o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.255 por este  Supremo Tribunal Federal.

    8. Em 11/04/2024, intimei a parte reclamante para emendar a exordial, a fim de informar o número correto correspondente ao processo de origem e/ou a juntada da cópia da decisão efetivamente impugnada (e-doc. 11), o que foi atendido.
 

É o relatório.
 
Decido. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que Conselho da Magistratura do TJDFT teria deixado de observar o RE nº 1.412.069-RG/PR (Tema RG nº 1.255), ao desacolher o pedido da reclamante de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido paradigma. 

    13. Em 08/08/2023, o Plenário desta Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

    14. Compulsando os autos, extrai-se do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão reclamada o seguinte:

“(...)
Aponta a embargante a ocorrência de omissão no decisum impugnado, consubstanciada na distinção havida entre o paradigma e o caso concreto. 
Para tanto, reafirma que a sentença monocrática ostenta natureza declaratória, e que não restou sucumbente em seu pedido, tendo apenas sido aplicado o princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que restou reconhecida a inexigibilidade dos créditos tributários perseguidos pelo fisco. 
De outro lado, argumenta que a tese fixada no mencionado precedente não pode ser aplicada, porquanto pendente de apreciação o recurso extraordinário manejado contra o acórdão proferido no bojo julgamento do REsp 1.850.512/SP, o qual restou admitido pela Ministra Presidente da Corte Superior, com ressalva sobre a necessidade de remessa do apelo ao STF na qualidade de representativo da controvérsia. 
Nesse contexto, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.412.073/SP pela Corte Suprema ou, subsidiariamente, pelo saneamento do vício da omissão, inclusive para fins de prequestionamento do disposto nos artigos 1º, inciso IV, 2º; 3º, inciso I, 5º, incisos I, XII e XXXV; 7º, inciso V e 170, todos da Constituição Federal, e 8º, 85, §§ 2º e 8º c/c artigos 4º e 20, ambos da LINDB.
(...)
No tocante à pendência de julgamento do RE 1.412.073/SP, cumpre pontuar que não há, no âmbito do STF, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, tampouco no paradigma do Tema 1.076.” (e-doc. 8, p. 15-16 ; grifos nossos):
 
    15. Nesses termos, a pretensão formulada na presente reclamação é absolutamente descabida.

    16. Com efeito, não subsiste hipótese de cabimento da presente reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema nº 1.255, submetido ao rito da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia.
 
    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator